Tribunal: STF
Processo: HC 76938
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO E RECEPTAÇÃO E CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA.
ALEGAÇÕES DE QUE AS PENAS FORAM APLICADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM
FUNDAMENTAÇÃO, NÃO CONSIDERANDO A PRIMARIEDADE, OS ANTECEDENTES, A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MENORIDADE.
1. É despiciendo o questionamento de insuficiência de
fundamentação da sentença, quanto à dosagem da pena, se ela foi
integrada pelas decisões que se seguiram nos sucessivos níveis da
instância ordinária: apelação e embargos infringentes.
2. O réu menor de 21 anos à época da prática  do crime
não tem direito objetivo à pena mínima, mas, tão-somente, à
circunstância atenuante genérica de aplicação obrigatória (CP, art.
65, I).
Não cabe em habeas-corpus, tendo em vista o seu rito
especial e sumário, o reexame da quantidade de pena aplicada, quando
dentro dos limites legais e devidamente fundamentada. Igualmente,
não cabe reexaminar o regime inicial de cumprimento da pena fixado,
quando devidamente fundamentado e, ainda, dentro dos parâmetros
legais (CP, art. 33, § 2º, b).
3. A confissão, por si só, não é circunstância atenuante,
cabendo considerar os seus motivos, de forma a permitir correta
avaliação do arrependimento sincero, da lealdade processual, etc.
Precedente.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.